Tribunal: CARF
Processo: 18471.001144/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INSEGURANÇA NA APURAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. INOCORRÊNCIA.
Restando perfeitamente compreendido o auto de infração, a ponto de permitir à recorrente extinguir parcialmente o crédito tributário lançado, assim como, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito da autuação, não resta caracterizada a hipótese de nulidade do auto de infração e de insegurança na apuração da matéria tributável.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO TRIBUTO LANÇADO.
Sendo comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a legitimidade dos créditos apurados no período da autuação, ainda que não apropriado no mês correspondente, deve ser reconhecido o respectivo direito creditório, com a consequente redução do tributo lançado no período, uma vez que o §4o, do artigo 3o, da Lei no 10.833/03 expressamente autoriza que [o] crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.
PIS. DIREITO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. NOTA FISCAL. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. CONTRATO. PRESCINDIBILIDADE.
A nota fiscal configura documento hábil e idôneo para comprovar o direito creditório pleiteado, sendo que o fato de inexistir ou não ter sido apresentado contrato correspondente a tais operações não configura fundamento capaz de, por si só, desconsiderar o direito pleiteado.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001144/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.757 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
FREELANCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INSEGURANÇA NA APURAÇÃO DA
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. INOCORRÊNCIA.
Restando perfeitamente compreendido o auto de infração, a ponto de permitir à
recorrente extinguir parcialmente o crédito tributário lançado, assim como,
suscitar uma ampla discussão acerca do mérito da autuação, não resta
caracterizada a hipótese de nulidade do auto de infração e de insegurança na
apuração da matéria tributável.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO
TRIBUTO LANÇADO.
Sendo comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a legitimidade dos
créditos apurados no período da autuação, ainda que não apropriado no mês
correspondente, deve ser reconhecido o respectivo direito creditório, com a
consequente redução do tributo lançado no período, uma vez que o §4o, do
artigo 3o, da Lei no 10.833/03 expressamente autoriza que “[o] crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
PIS. DIREITO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. NOTA FISCAL.
DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL
E
IDÔNEA.
CONTRATO.
PRESCINDIBILIDADE.
A nota fiscal configura documento hábil e idôneo para comprovar o direito
creditório pleiteado, sendo que o fato de inexistir ou não ter sido apresentado
contrato correspondente a tais operações não configura fundamento capaz de,
por si só, desconsiderar o direito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, por dar parcial provimento, para o fim
de reconhecer o direito ao aproveitamento dos créditos (i) apurados no período objeto da
autuação, ainda que não apropriados no mês correspondente, (ii) comprovados mediante nota
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001144/2005-15
Fl. 7343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

fiscal, e discriminados na tabela de fls. 7243 a 7252; e (iii) discriminadas nas tabelas de fls. 7240
a 7242, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na Resolução
proferida pela C. 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 114 a 122 contra a contribuinte
em epígrafe, relativo à falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o
Programa de Integração Social -PIS, incidência não-cumulativa, referente aos períodos
de janeiro de 2003 a dezembro de 2004, no valor de R$ 2.981.244,64 incluído
principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 29/07/2005.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 115) a autoridade lançadora
registra que foi constatada a utilização indevida de créditos a descontar no DACON,
referentes a serviços utilizados como insumos e despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoas jurídicas, ocasionando insuficiência no recolhimento
do PIS.
Intimado a justificar, com documentação comprobatória, a respeito dos lançamentos
efetuados como créditos a título dos mencionados insumos e despesas, o contribuinte
apresentou contratos e faturas (anexados ao Auto), de empresas que lhe prestaram
serviços, os quais não preenchiam os requisitos necessários para a concessão dos
referidos créditos.
O enquadramento legal da presente autuação foi: arts. 1°, 3° e 4 o da Lei 10.637/02. O
enquadramento legal da multa de ofício e dos juros de mora aplicados encontra-se no
demonstrativo em fls. 121/122.
A interessada foi cientificada em 18/08/2005 e, inconformada, apresentou a
impugnação de fls. 158 a 171 e documentos de fls. 172 a 199 e Anexos I, II, III e IV em
19/09/2005, alegando em síntese que
a) Aproveitando-se do direito de efetuar o recolhimento dos débitos fiscais com
redução de 50% do valor da multa aplicada, a impugnante procedeu aos recolhimentos
em montantes parciais aos valores exigidos;
b) As tabelas anexas à impugnação (fl. 161) demonstram o crédito glosado pela
fiscalização, os valores impugnados e os valores recolhidos que devem ser abatidos do
presente processo, reconhecendo-se a extinção dos débitos fiscais apontados mediante
pagamento, nos termos do art. 156,I, do CTN;
Fl. 7344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

c) O direito ao desconto de créditos em relação à contratação da prestação de serviços
perante terceiros encontra fundamento no art. 3°, inciso II da Lei 10.637/2002 e no art.
66, inciso I, alíneas "b" e "b.2", § 5°, inciso II, alínea "b" da INSRF 247/2002;
d) Os valores creditados como insumos pela impugnante levaram em consideração
basicamente 5 tipos de serviços tomados, a saber, contratação de Portas IP; valor pago
a título de agenciamento de fomento de tráfego; serviços de cyber-data center, hosting
e collocation; contratação de hospedagem de conteúdo; e a manutenção de softwares,
serviços estes que passamos a detalhar;
e) Contratação de Portas IP - é serviço contratado das prestadoras de serviços de
telecomunicações e necessário na medida em que a impugnante só oferece a
autenticação a seus usuários se tiver acesso à Porta IP, pertencente à detentora da
infraestrutura do serviço de telecomunicação;
f) A implementação do serviço de provimento de acesso discado à Internet só é possível
com a contratação da prestação de serviço de telecomunicação/locação de Portas IP, o
que revela a natureza jurídica de insumo deste serviço;
g) Agenciamento de fomento de tráfego telefônico - tem como principal objetivo o
incremento dos serviços de telecomunicações prestados pelas detentoras das redes de
telecomunicações aos usuários finais;
h) O fomento de tráfego telefônico nada mais é do que a permanência de usuários
conectados à Internet mediante utilização de linhas telefônicas, de propriedade das
empresas de telecomunicações;
i) O simples tráfego em linhas telefônicas é relação travada entre as empresas de
telecomunicações e o universo de usuários. Daí a prestação de serviço de fomento ou
geração de tráfego em linhas telefônicas pressuporá disponibilidade da prestação de
serviço de telecomunicação;
j) A impugnante é contratada e remunerada para proporcionar o maior tráfego em
linhas telefônicas possível, gerando pulsos telefônicos em favor das empresas de
telecomunicações. A despesa da impugnante ocorre quando ela remunera os pequenos
provedores e está intrinsecamente ligada à receita que irá receber da Prestadora ou
agenciadora, configurando, portanto, insumo nos termos da IN SRF 247/2002;
k) Serviços de cyber-data center - serviço contratado de duas empresas, Brasil Telecom
S.A e Metrored, e consiste na locação de espaço para armazenamento dos
equipamentos de propriedade da impugnante (colocation), bem como o gerenciamento
dos sistemas operacionais utilizados (hosting);
l) Tais serviços devem ser considerados insumos pelo fato de serem necessários à
manutenção de todo o conteúdo disponibilizado pela impugnante aos seus usuários
finais, sendo certo que sem a contratação dos referidos serviços não haveria como
manter em funcionamento o site IBEST, principal atividade exercida pela impugnante;
m) O exercício das atividades previstas no art. 3o, incisos I, II, III, V e VI do estatuto
social da impugnante pressupõe que o site do IBEST esteja no ar, para o que são
imprescindíveis os serviços de cyber-data center, hospedagem de equipamentos e
conteúdo de software, o que revela a natureza de insumo;
n) Hospedagem de conteúdo de terceiros - consistem em contratos firmados com
terceiros detentores de conteúdo e que, mediante remuneração, abrigam o próprio
conteúdo no site da impugnante;
Fl. 7345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

o) O pagamento pelo conteúdo disponibilizado em sua página deve ser considerado
como insumo, pois caso não existisse o conteúdo, não haveria a própria página da
impugnante na Internet;
p) Por outro lado, a contratação de tais serviços também se configura como insumo na
medida em que o conteúdo veiculado no site do IBEST na forma de manchetes, notícias
e informações faz com que os usuários permaneçam mais tempo conectados por acesso
discado, o que gera tráfego em linhas telefônicas;
q) Analisando-se a atividade de fomento de tráfego e de disponibilização de espaço
virtual (incisos IV e I do objeto social da impugnante) o pagamento pelo conteúdo deve
ser caracterizado como insumo;
r) Manutenção de softwares - representa a despesa da impugnante com todos os
programas que mantém sua página na Internet em funcionamento;
s) É evidente a necessidade de manutenção desses softwares para a consecução das
atividades da impugnante, especialmente aquela relacionada ao funcionamento do site
IBEST;
t) O direito ao desconto de crédito em relação à locação de prédios, máquinas e
equipamentos utilizados nas atividades exercidas pela impugnante encontra
fundamento no art. 3°, inciso IV, da Lei 10.637/2002 e no art. 66, inciso II, alínea "b"
da INSRF 247/2002;
u) Com base nos dispositivos citados e tendo em vista que o prédio/bem imóvel locado é
utilizado no exercício das atividades econômicas da impugnante, nos termos do
contrato de locação em anexo, resta evidente o equívoco da glosa dos créditos
descontados dos valores apurados de PIS;
v) Caso a autoridade julgadora não reconheça o direito ao desconto dos créditos
correspondentes a insumos utilizados, cumpre ressaltar que subsiste o direito aos
créditos glosados por se enquadrarem como locação de máquinas e equipamentos
utilizados nas atividades exercidas pela impugnante;
w) Considerando que não somente o imóvel locado é utilizado, mas também as
máquinas e equipamentos locados com base nos contratos de locação de Portas IP,
prestação de serviço de cyber data center, hospedagem de equipamentos e de conteúdo
e software, resta evidente o equívoco da glosa dos respectivos créditos, devendo ser
julgado improcedente o lançamento;
x) Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente
realização de diligência no estabelecimento da impugnante para que sejam apurados os
valores das notas fiscais relativas a cada contrato anexado e demais contratos, bem
como revista a escrituração contábil onde constam todos os valores pagos em cada
contrato, tendo em vista o cálculo exato dos créditos descontados na forma da lei.
Em 09/11/2006, esta Delegacia de Julgamento encaminhou o processo à Delegacia de
Fiscalização para realização de diligência com objetivo de apurar através da
escrituração contábil e notas fiscais, os valores mensais referentes às despesas/custos
contestados pelo contribuinte em sua impugnação, elaborar demonstrativo contendo os
valores apurados mensalmente, de forma individualizada para cada item relativo às
despesas contestadas e esclarecer a expressão utilizada pela autoridade autuante
quando afirma que os contratos e faturas apresentados não preenchiam os requisitos
necessários para a concessão dos créditos (fl. 219).
A autoridade fiscal retornou o processo a esta DRJ esclarecendo que, de acordo com
informação obtida, a empresa estaria operando em São Paulo. O processo foi então
encaminhado à DEFIC/SPO para promover a realização da diligência solicitada. A
Fl. 7346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

Fiscalização diligenciou junto ao endereço fornecido e concluiu que a empresa não
alterou o seu endereço centralizador, permanecendo em funcionamento na cidade do
Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, 231, 26° andar. O processo, então,
retornou à origem para cumprimento da diligência.
Instaurado o procedimento de diligência pela DEFIC/RJO, o contribuinte foi intimado
a apresentar as notas fiscais/faturas referentes às despesas/custos incorridos a título de
contratação de Portas IP, agenciamento de fomento de tráfego telefônico, serviços de
cyber-data center, hospedagem de conteúdos de terceiros e manutenção de softwares,
bem como elaborar demonstrativo contendo os valores apurados mês a mês de forma
individualizada para cada item citado (Termo de Diligência em fl. 248).
Após diversos pedidos de prorrogação do prazo para atendimento ao Termo de
Intimação, a empresa apresentou, em 07/07/2009, relativamente ao PIS, as planilhas de
fls. 359 a 423 e o documento de fls. 351 a 358, onde faz os seguintes esclarecimentos:
a) A Impugnante traz os demonstrativos contendo os valores mensais de forma
individualizada, das despesas com insumos e despesas de locação de prédios, máquinas
e equipamentos. Os demonstrativos são formados por planilhas que constituem um
espelho do Livro Razão (ou Diário) da impugnante, possuindo amparo na
movimentação analítica das contas ali escrituradas e constantes do seu balanço, tudo
na forma do Decreto-lei 486/69 e da Lei 8.218/91 e em consonância com o Código
Civil, arts. 1.179 a 1.195, que dão aos livros e registros caráter de prova idônea;
b) No comparativo geral no resumo contábil de 2004 é possível verificar que os valores
informados no DACON são exatamente aqueles indicados no livro Razão
correspondentes aos serviços utilizados como insumos e às despesas com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos;
c) A segunda planilha (ii) engloba os valores dos serviços de agenciamento de tráfego
internet. Ali constam todos os serviços contratados, necessários para o incremento dos
serviços de telecomunicações em prol dos consumidores finais;
d) Todos esses serviços são previstos em contrato, conforme elucidado na impugnação;
e) Na relação anexa, informa a impugnante todos os valores relativos às notas fiscais
emitidas no período entre janeiro e dezembro de 2004;
f) Na planilha iii, que trata da composição dos serviços de manutenção de software, há
expressa referência a todos os serviços de manutenção de programas de acesso à
internet e manutenção do sítio on-line da impugnante;
g) As empresas prestadoras desses serviços (relacionadas nas planilhas) firmaram
contratos que prevêem a assistência técnica e manutenção constante das páginas de
internet e acesso aos provedores. Logo, as declarações da impugnante têm relação
direta com os contratos juntados, nada obstante ainda não apreciados por este ilustre
fiscal;
h) Foi juntada a composição da base de cálculo dos serviços de call center (planilhas iv
e vii), em que são contratadas empresas para locar espaço de equipamentos e para
gerenciar sistemas operacionais utilizados pela impugnante na realização dos seus
serviços;
i) As duas planilhas devem ser analisadas em conjunto, porque os serviços de call
center geram o direito ao crédito tanto por ensejarem a locação de espaço para
armazenamento de sua propriedade, como por envolverem o gerenciamento dos
sistemas operacionais utilizados na prestação dos seus serviços, funcionando também
como insumo;
Fl. 7347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

j) Conforme consta da planilha v - "diversos comunicação", a impugnante se creditou
de valores pagos a diversas empresas, notadamente pela contratação de portas IP, tudo
embasado nos contratos anexados à impugnação;
k) Dentro do comparativo geral (planilha i), a impugnante registrou os créditos
informados na planilha "diversos - comunicação" na categoria "outras" despesas,
muito embora também digam respeito à contratação de Portas IP;
1) Quanto à composição da base de cálculo dos créditos de serviços de provimento de
conteúdo, referidos na planilha vi, subdividida em vi.a (ser. Marketing) e vi.b.
(internet), trata-se dos valores pagos pelos serviços de hospedagem de conteúdos de
terceiros, objeto dos contratos indicados na impugnação;
m) As planilhas apresentadas devem ser analisadas em conjunto com as provas já
colacionadas aos autos, estando os Livros Razão ou Diário ao inteiro dispor da
autoridade fiscal para verificação das informações prestadas;
n) A restrição para que os contratos ou quaisquer outros meios de prova não sirvam à
fiscalização constitui claro cerceamento de defesa, inclusive porque não existem óbices
para que os contratos comprovem a prestação de determinado serviço que gere o
direito de crédito. Os contratos compõem meios de prova, uma vez que corroboram as
informações registradas no Livro Razão;
o) O esclarecimento pelo fiscal na forma determinada pela 5a Turma da DRJ é
necessário também para que possa a impugnante providenciar outros elementos de
prova para afastar as razões que deram ensejo à autuação. Portanto, solicita a
impugnante que o ilustre fiscal esclareça porque os contratos não preenchem os
requisitos necessários para concessão dos créditos;
p) Diante do lapso de tempo de quatro anos entre o momento em que foi instaurada a
ação fiscal e a intimação para apresentação dos documentos, a localização das notas
fiscais sugere a concessão de prazo razoável para a apresentação dos documentos
solicitados;
q) Requer nova prorrogação de prazo por 40 dias, para a apresentação de cópia das
notas fiscais indicadas nos demonstrativos anexados.
Encerrado o procedimento de diligência, a autoridade fiscal relata em fl. 317 que,
intimado, o contribuinte solicitou diversas prorrogações do prazo fixado no Termo de
Diligência para apresentação das notas fiscais referentes a despesas/custos e
demonstrativos. Em 07/07/2009, atendendo em parte a intimação, encaminhou os
demonstrativos e solicitou, mais uma vez, a prorrogação do prazo para apresentação
das notas fiscais. Quanto à afirmação da autoridade autuante à época da lavratura do
auto de infração de que os contratos estaturas apresentados não preenchiam os
requisitos necessários para a concessão dos créditos, esclarece que tal conclusão se
baseou no fato da insuficiência das notas fiscais/faturas em relação aos contratos
apresentados e créditos declarados.
Cientificado do Relatório Fiscal em 29/10/2009 (fl. 321), o contribuinte não se
manifestou. Em seguida, o processo retornou a esta DRJ para prosseguir no
julgamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela manutenção do
lançamento, por entender não terem sido comprovados por meio de provas
documentais, os créditos constantes na apuração do PIS. A decisão da DRJ foi assim
ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2003 a
31/12/2004 IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Fl. 7348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os dados
e documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se
a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão da DRJ, foi interposto recurso voluntário, alegando a
procedência dos créditos pleiteados. As alegações do Recurso podem ser assim
resumidas:
Não foram examinadas as provas constantes dos autos, devendo ser anulada a
decisão da primeira instância e determinada a reapreciação das provas
apresentadas com o exame dos documentos anexados ao Recurso Voluntário e
especialmente a natureza dos serviços contratados, uma vez que, sendo patente que
os referidos serviços dão direito ao crédito de PIS, a simples ausência de notas
fiscais, não podem determinar a glosa dos créditos, especialmente por que a
documentação apresentada sempre permitiu aferir e comprovar a utilização de
diversos valores enquanto insumo possíveis de crédito.
Houve inovação no curso do procedimento, pois, em nenhum momento durante a
fiscalização e mesmo após a autuação, não foi exigida a apresentação de notas
fiscais. Os fatos que justificaram o lançamento fiscal limitavam-se ao exame da
natureza dos serviços contratados e não à apuração dos valores declarados na
DACON, tampouco à demonstração por meio de notas fiscais. Assim, também por
este motivo, deve ser anulada a decisão recorrida, para determinar o retorno do
processo à origem para que seja aditado o auto de infração para que complemente
o objeto da autuação, abrindo novo prazo para defesa, analisando a suposta não
comprovação do direito creditório em razão da ausência das notas fiscais.
A decisão da primeira instância não apreciou as provas apresentadas na
impugnação e posteriormente quando da diligência, foram apresentados diversos
documentos, dentre os quais Notas Fiscais, que se não comprovariam a totalidade,
comprovaria parte dos créditos. Fato que deveria ter sido analisado pela
autoridade a quo.
A decisão recorrida também rechaçou a validade e a força probatória das planilhas
anexadas pela ora Recorrente por meio das quais fez constar nos autos o espelho do
seu Livro Razão e do Livro Diário. Sendo também apresentados planilhas que
trouxeram os valores utilizados para cálculo dos créditos do PIS, com a relação de
valores a título de agenciamento de tráfego (fls. 268 e ss); serviços de manutenção e
licença de software (fls. 276 e ss); serviços de cyber data center (fls. 280 e ss);
serviços de aluguel de portas IP (fls. 284 e ss); além de serviços de marketing ou
provimento de conteúdo (fls. 289 e ss); e serviços de aluguel de infra-estrutura (fls.
305 em diante), o que foi ignorado pela fiscalização.
É fato que a Recorrente foi intimada em 27 de abril de 2009 para apresentar, dentro
do prazo de 30 dias, as notas fiscais relacionadas aos serviços tomados como
insumo para fins de creditamento do PIS relacionados ao período de janeiro de
2003 a dezembro de 2004. Contudo a época da sua intimação, por conta do prazo
de 5 anos desde a fiscalização, não foi possível a empresa a apresentação no prazo
Fl. 7349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

determinado pela Fiscalização, a despeito das prorrogações concedidas. A situação
se agravou em razão da incorporação da empresa Freelance S.A. pela empresa IG -
Internet Group do Brasil S.A., com a mudança da sua sede para São Paulo, no
mesmo período em que foi intimada a apresentação das Notas Fiscais.
Corrobora ainda a justificativa para a não apresentação das Notas Fiscais no prazo
exigido, o fato que a exigência fugia ao objeto inicial da autuação, certo de que a
Fiscalização jamais requisitou a apresentação de notas fiscais, mesmo durante o
procedimento fiscal. Fato que configura a hipótese prevista no inciso art. 16, § 4°,
inciso V do Decreto n° 70.235/72. Contudo, empreendidos esforços desde a
intimação da Recorrente em 2009, foram localizadas as notas fiscais requeridas
pelo Fisco, que são agora juntadas ao presente Recurso, para fins de somar às
provas que até hoje não foram apreciadas pela fiscalização ou pela Delegacia de
Julgamento.
Finalizando, pede a Recorrente, que seja dado provimento para determinar o
retorno dos autos a origem para que seja examinada todas as provas juntadas com
a impugnação e com o presente recurso voluntario e ainda, sucessivamente, pelo
acolhimento das razões no mérito, para que se reconheça o direito creditório, com a
extinção da ação fiscal.
Na análise do recurso, os Membros da Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara
da Terceira Seção, por unanimidade de votos, resolveram converter o julgamento do
recurso em diligência para que a autoridade preparadora procedesse a analise das
Notas Fiscais trazidas no Recurso Voluntário para verificar se justificam a totalidade
dos créditos pleiteados pela Recorrente e qual a sua interferência no Auto de Infração
constante do presente processo. Elaborando Relatório detalhado com os valores
aceitos, dando ciência das conclusões da diligência a Recorrente, para em querendo, se
manifestar no prazo de 30 dias.
A Unidade Preparadora procedeu à diligência, elaborando relatório fiscal (fls. 6895 a
6940), concluindo pela comprovação parcial do direito creditório alegado.
O Processo retornou ao CARF e a Recorrente alegou que não foi cientificada em prazo
hábil para manifestação sobre o resultado da diligência.
A Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara resolver converter o julgamento em
nova diligência para que a Recorrente fosse cientificada do resultado da diligência,
concedendo prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
Cientificada da diligência, a Recorrente apresentou Petição nos autos apresentando
diversos questionamentos sobre o relatório de diligência. (e-fls 7238 a 7252).
Os autos, retornaram os autos ao CARF, para prosseguimento do julgamento.
É o Relatório.
A C. 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3201-001.163, de 27 de fevereiro de 2018, resolveu converter novamente o
julgamento do recurso em diligência, nos seguintes termos do voto do i. relator:
Analisando os autos, verifica-se que a Recorrente apresentou documentos fiscais em
sede de impugnação e no recurso voluntário, que não foram apreciadas pela
Fiscalização no momento da auditoria. A Primeira Turma Ordinária, considerando que
a discussão nos autos era sobre questão de fato, resolveu baixar os autos em diligência
para que fossem analisados os documentos fiscais trazidos pela Recorrente.
Fl. 7350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

A unidade preparadora em atendimento a diligência, procedeu à verificação detalhadas
das notas fiscais elaborando relatório em que conclui redução do valor constante do
auto de infração.
A Recorrente foi cientificada do relatório fiscal e apresentou manifestação onde alega
diversos equívocos no relatório fiscal, listando as notas fiscais que não foram
consideradas pela Autoridade Fiscal no trabalho de diligência.
A manifestação da diligência, promovida pela Recorrente, traz diversas alegações que
ao meu sentir podem resultar em que notas fiscais que não foram consideradas no
relatório de diligência possam ser consideradas aptas a fruir créditos, em resumo as
alegações da Recorrente guardam uma certa relação lógica, em diversas passagens do
relatório Notas Fiscais não foram consideradas ao arrimo que não teria sido
encontradas nos autos. A Recorrente por meio da petição apresentada se contrapõe a
diligência e indica objetivamente em que folhas dos autos constariam as Notas Fiscais
que garantiriam o seu direito creditório. Portanto, considerando a relevância da
matéria para deslinde dos autos e para confirmar a idoneidade das Notas Fiscais
indicadas pela Recorrente para comprovar o direito creditório, entendo, que o melhor
caminho, seja converter novamente os autos em diligência, desta feita, para que a
Unidade de Origem manifeste-se unicamente sobre as Notas Fiscais que foram citadas
pela Recorrente na sua manifestação.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem manifeste-se acerca das alegações quanto às Notas Fiscais constantes da
manifestação apresentada pela Recorrente (e-fls 7238 a 7252). Concluída a diligência
os autos deverão ser devolvidos a este Conselho para prosseguimento do julgamento.
Em 01 de agosto de 2022, foi elaborada a Informação EADC3/DRF/BSB no
1895/2022, com a seguinte análise:
Da não apresentação dos contratos
O próprio Recorrente menciona que a Solução de Consulta 4 COSIT, de 12 de janeiro
de 2017, dispõe que a presunção probatória da nota fiscal é relativa.
No Direito, a presunção relativa abre, sim, espaço para o poder/dever de uma
Autoridade Fiscal requerer a apresentação de novos elementos probantes. Isto porque
o reconhecimento do Direito Creditório, segundo a legislação pertinente, exige o
atendimento de dois pressupostos, quais sejam, certeza e liquidez.
Assim, não cabe a esta segunda diligência reformar a convicção da Autoridade Fiscal
da primeira que, em análise minuciosa, entendeu por necessária a apresentação dos
contratos.
Da tabela de fls. 7240 a 7242
Esta Autoridade Fiscal juntou aos autos planilha eletrônica, na qual consta análise de
todos os itens da tabela de fls. 7240 a 7242.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos ao CARF e, considerando que o i. relator
da resolução não integra mais nenhum dos colegiados da Seção, e que houve a redistribuição do
processo para conselheiro que exercia seu mandato junto à esta C. 1a Turma, da 4a Câmara, da 3a
Seção, que também não integra mais nenhum dos colegiados da Seção, foram encaminhados para
novo sorteio, sendo distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 7351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DO
RESULTADO
DAS
DILIGÊNCIAS
E
DA
CONTROVÉRSIA
REMANESCENTE
Conforme supra relatado, a C. 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 3a Seção, por
meio da Resolução no 3102-000.212, de 23 de maio de 2012, ressaltando que “[...] a discussão
que ora se apresenta trata de matéria de fato, qual seja, a comprovação ou não de despesas
referentes a contratação de Portas IP; valor pago a título de agenciamento de fomento de
tráfego; serviços de cyberdata center, hosting e collocation; contratação de hospedagem de
conteúdo e a manutenção de softwares, utilizados pela Recorrente como créditos para apuração
do PIS”, decidiu converter o julgamento em diligência, para que a unidade de origem analisasse
as Notas Fiscais juntadas no Recurso Voluntário, verificando se justificam a totalidade dos
créditos pleiteados pela recorrente e qual a sua interferência no auto de infração objeto dos autos.
A unidade preparadora, em atendimento à diligência, procedeu à verificação
detalhada das notas fiscais, elaborando o Relatório Fiscal de fls. 6895 a 6940, em que reconhece
parte considerável dos créditos pleiteados, apresentando sua repercussão na redução do valor
constante do auto de infração. Por outro lado, aponta que, do montante impugnado, a empresa
não logrou comprovar alguns valores, pois não localizou as correspondentes Notas Fiscais, o que
impede o reconhecimento do direito pleiteado, assim como, justifica a não aceitação de algumas
notas fiscais apresentadas, pelos motivos discriminados no relatório.
Devidamente intimada, a recorrente apresentou a manifestação de fls. 7238 a
7252, alegando, em breve síntese, que:
I - A diligência confirmou o direito ao crédito nas rubricas de insumo e aluguel de
equipamentos e confirmou a ilegalidade da presunção lançada pela fiscalização ab
initio, deixando fora de dúvidas a nulidade do auto de infração.
(...)
Do que se depreende de todo o histórico deste processo, o fiscal autuante glosou a
integralidade das rubricas de insumos e de aluguel de máquinas e equipamentos dos
exercícios de 2003 e 2004, e simplesmente desconsiderou a documentação apresentada,
sob o fundamento de que "não preenche os requisitos para concessão do crédito".
Ao assim proceder, o fisco está invertendo o papel da autuação, transformando-a em
um longo, tortuoso e custoso procedimento de verificação fiscal. O que se tira daí é que
se autuou o que não se sabia e cobrou-se tributo sobre o que não se tinha certeza, o que
por si só já enseja a nulidade do auto de infração. Tanto que o Relatório Fiscal de fls.
6895-6940 constatou que quase a totalidade dos documentos apresentados
comprovavam o crédito em questão.
(...)
Fl. 7352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

Vale frisar que em nenhum momento foi suscitada dúvida sobre o direito creditório da
empresa, o que motivou a autuação é o suposto fato de que a documentação
apresentada "não preenche os requisitos para concessão do crédito". Assim, deve ser
reconhecida a improcedência da autuação fiscal, ante a nulidade das premissas que
serviram de base para o lançamento.
Subsidiariamente, caso se entenda que a autuação é válida, mesmo que parcialmente, é
necessário verificar que há sérias incorreções no Relatório Fiscal, que devem ser
sanadas - até mesmo de ofício - para a correta apuração do crédito, conforme se
demonstrará adiante.
II - O Relatório Fiscal incorreu em equívocos na verificação dos documentos dos
autos, vícios que prejudicam a correção na apuração do crédito.
Há alguns erros de soma e falhas na contabilização de notas fiscais que estão sim
juntadas nos autos, mas que o fiscal não localizou.
O Relatório Fiscal ainda afirmou que o contribuinte apresentou em alguns meses notas
fiscais que somadas estão acima do valor que foi glosado pelo fisco, mas que não
contabilizou a diferença como crédito para o mês seguinte (fl. 6917, item 9). Ao assim
proceder, o fisco violou o disposto no art. 3o, § 4o da Lei 10.637/2002, que determina
que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Além destes equívocos, a Relatório Fiscal também encontrou divergências que, se de
um lado são facilmente superáveis, por outro lado poderiam facilmente ter sido
sanadas caso a ora Requerente houvesse sido intimada para tanto ao longo da
diligência.
Exemplo disto é a negativa de crédito para o valor de uma Nota Fiscal cujo número foi
registrado com um erro de digitação nos livros contábeis. Outro exemplo são as Notas
Fiscais cuja cópia não ficou legível e acabou suprimindo o nome do prestador do
serviço. Tais questões inclusive já foram sanadas, conforme se vê das fls. 7131 e
seguintes, documentos que deixam ausente de dúvida a higidez do crédito.
A fim de possibilitar o correto exame da documentação, para que sejam sanadas essas
divergências, a Requerente elenca, ponto a ponto, os equívocos encontrados no
Relatório Fiscal, a saber:
(...)
Assim, também as notas fiscais acima elencadas devem ser admitidas para o efeito de
tomada de crédito, no valor total de R$ 16.586.025,53 (dezesseis milhões, quinhentos e
oitenta e seis mil e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos).
III - O Relatório Fiscal recusou diversas notas fiscais sob o mero fundamento de que
não foi juntada cópia do contrato.
D.V., a exigência é ilegal, não prevista na Lei 10.637/2002, e ainda viola o
entendimento já firmado na Solução de Consulta 4 COSIT, de 12/01/2017, vinculante
para toda a Administração Tributária Federal, a respeito do valor probatório das
notas fiscais.
Em diversos itens, o Relatório Fiscal recusou as provas produzidas através de notas
fiscais sob o fundamento de que não haveria a cópia do contrato correspondente.
No entanto, conforme já afirmado na Solução de Consulta 4 COSIT, de 12 de janeiro de
2017, vinculante para toda a Administração Tributária Federal, as Notas Fiscais têm
caráter instrumental e probatório em relação ao fato gerador da contribuição,
gerando contra ela presunção relativa de veracidade de seus dados.
Fl. 7353
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

Portanto, o singelo argumento de que as notas fiscais não estavam acompanhadas das
cópias dos contratos não é fundamento hábil a ensejar a desconsideração da prova
produzida.
Com efeito, diversos negócios jurídicos prescindem de formalização em termo escrito,
notadamente aqueles que envolvem valores de baixa monta, exaurindo-se o contrato
com a prestação do serviço ou com a entrega da mercadoria, de acordo com os dados
discriminados nas notas fiscais.
Tampouco a Lei 10.637/2002 exige a apresentação de "contratos" como requisito
necessário para a prova dos aluguéis e insumos relativos ao crédito tomado.
Conforme se vê da relação das notas fiscais abaixo, todas recusadas pelo fisco por este
fundamento, os serviços e insumos estão perfeitamente discriminados, não se tratando
de uma descrição genérica.
Vejam-se os destaques abaixo:
(...)
Portanto, não havendo fundamento razoável para a recusa das notas fiscais acima
discriminadas, também estas notas fiscais devem ser consideradas para fins da
apuração do crédito em questão, no valor total de R$ 4.661.814,33 (quatro milhões
seiscentos e sessenta e um mil oitocentos e quatorze reais e trinta e três centavos).
Em atendimento à Resolução no 3201-001.163, que determinou a conversão do
julgamento novamente em diligência, para que a Unidade de Origem se manifestasse acerca das
alegações quanto às Notas Fiscais constantes da manifestação aprestada pela recorrente, a
autoridade diligente elaborou a Informação EADC3/DRF/BSB no 1895/2022 (fls. 7336 a 7338),
em que se manifestou no sentido que, quantos aos créditos não reconhecidos em razão da não
apresentação de contratos, “[...] não cabe a esta segunda diligência reformar a convicção da
Autoridade Fiscal da primeira que, em análise minuciosa, entendeu por necessária a
apresentação dos contratos”, e, no que se refere à tabela de fls. 7240 a 7242 apresentada pela
recorrente na sua manifestação, junta planilha eletrônica na qual analisa pontualmente cada um
dos créditos controvertidos.
Neste cenário, passo a analisar as matérias que ainda restam controvertidas.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Em sua defesa, a recorrente requer “[...] seja reconhecida a nulidade da
autuação, afastando-se a exigência fiscal, sob a ótica de que não se admite a simples acusação,
sem prova de sua materialização, com base em meras presunções, sobretudo se a Fiscalização
demonstra insegurança na apuração da matéria dimensível, fundamental para determinação do
crédito tributário”.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Conforme se verifica dos autos, o lançamento foi lavrado com base no seguinte
fundamento exposto no Auto de Infração (fls. 115):
Intimado a justificar, apresentando documentação comprobatória(Termo anexado ao
Auto),a respeito dos lançamentos efetuados como créditos a título de serviços utilizados
como insumos e despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica; o mesmo apresentou contratos e faturas(anexados ao Auto) de empresas que
Fl. 7354
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

lhe prestaram serviços, os quais não preenchiam os requisitos necessários para
concessão dos referidos créditos.
Apesar de sintéticas, as informações constantes do Auto de Infração foram
suficientemente completas a ponto de permitir à Recorrente extinguir parcialmente o crédito
tributário lançado, assim como, suscitar, tanto em sua impugnação, quanto no próprio recurso
voluntário, uma ampla discussão acerca do mérito, o que não se coaduna com a hipótese de
nulidade do auto de infração, e vai de encontro com a tese de insegurança na apuração da matéria
tributável.
Após as diligências determinadas pela autoridade de primeira instância, foi
realizado novo detalhamento pela autoridade autuante (fls. 317), com a seguinte justificativa para
a não aceitação dos créditos:
Cumpre ressaltar que o termo por mim utilizado, na época da lavratura do Auto de
Infração, de que os contratos e faturas apresentados não preenchiam os requisitos para
concessão dos referidos créditos, baseava-se no fato da insuficiência das notas
fiscais/faturas em relação aos contratos e créditos declarados.
Frise-se que a maior parte das Notas Fiscais – motivo principal para não aceitação
dos créditos – só foi apresentada em sede de Recurso Voluntário, o que contradiz a alegação da
recorrente de que os documentos comprobatórios do crédito pleiteado já se encontravam com a
fiscalização desde o procedimento de fiscalização prévio.
De qualquer forma, é certo que o mero inconformismo da recorrente com o
fundamento exposto não gera por si só a nulidade da autuação, sendo que as questões relativas ao
mérito do auto de infração foram objeto de amplo debate e diligências durante o presente
processo administrativo, permitindo o adequado exercício ao contraditório e à ampla defesa.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de
infração.
DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO
Inicialmente, cumpre acatar o reconhecimento parcial do direito creditório
pleiteado, com a consequente redução do auto de infração, nos termos expostos no Relatório
Fiscal de fls. 6895 a 6940.
Quanto à controvérsia remanescente, apesar de se tratar, majoritariamente, de
matéria de fato, existem duas questões de direito que devem ser apreciadas de modo a permitir o
adequado julgamento do direito creditório pleiteado: (i) o direito ao aproveitamento de créditos
extemporâneos; e (ii) a força probatória das notas fiscais, ainda que sem a apresentação do
contrato correspondente.
No que se refere aos créditos extemporâneos, o Relatório Fiscal de fls. 6895 a
6940 informa que “[...] o contribuinte apresentou em alguns meses notas fiscais que somadas
estão acima do valor que foi glosado pelo fisco, mas que não contabilizou a diferença como
crédito para o mês seguinte” (fl. 6917, item 9), assim como, na planilha eletrônica anexa à
Informação EADC3/DRF/BSB no 1895/2022, a autoridade diligente analisa que algumas notas
Fl. 7355
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

fiscais apresentadas se referem a período distinto daquele no qual o crédito foi apropriado pela
recorrente.
Neste cenário, tendo sido confirmada a legitimidade dos créditos pleiteados,
mediante documentação hábil e idônea, assim como, se tratando de créditos apurados no período
objeto da autuação, entendo que, tanto nos meses em que houve apuração de crédito a maior que
o valor glosado, quanto naqueles em que a nota fiscal se refere a período distinto daquele em que
apropriado o crédito – mas dentro do período da autuação -, deve ser reconhecido o direito
creditório correspondente, com a consequente redução do tributo lançado no período, uma vez
que o §4o, do artigo 3o, da Lei no 10.833/03 expressamente autoriza que “[o] crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Ressalte-se que, restando comprovado o direito creditório existente no período
autuado, ainda que não aproveitado no mês correspondente, o não abatimento de tal valor do
montante do tributo lançado, além de representar afronta ao disposto no artigo supra transcrito,
impede a concretização legítima do princípio da não-cumulatividade e implica cobrança indevida
de tributo, razão pela qual voto por dar provimento ao recurso para reconhecer os respectivos
créditos, com a correspondente redução do auto de infração.
Quanto ao créditos não reconhecidos em razão da não apresentação do contrato
correspondente à nota fiscal, entendo que a nota fiscal configura documento hábil e idôneo para
comprovar o direito creditório pleiteado, sendo que o fato de inexistir ou não ter sido
apresentado contrato correspondente a tais operações não configura fundamento capaz de, por si
só, desconsiderar o direito pleiteado.
Ressalte-se que diversos negócios jurídicos prescindem de formalização em termo
escrito, notadamente aqueles que envolvem valores de baixa monta, exaurindo-se o contrato com
a prestação do serviço ou com a entrega da mercadoria, de acordo com os dados discriminados
nas notas fiscais.
Por pertinente, reitera-se que, à época, a recorrente tinha como objeto social o
exercício regular das seguintes atividades econômicas, nos termos dispostos no artigo 3o do seu
Estatuto Social:
(i) a disponibilização de espaço virtual, tecnológico e eletrônico na Internet para que
usuários, regularmente cadastrados, possam transacionar, entre si, seus bens, através
de um sistema de classificados interativos;
(ii) a prestação de serviços de veiculação publicitária em meios de comunicação
impressa e eletrônica, sites e aplicativos na Internet, produzidos, desenvolvidos ou
gerenciados pela Impugnante;
(iii) a realização de prêmios destinados a apontar, mediante votação popular e votação
de júri. os melhores sites, peças online e outros segmentos de publicidade, produção,
tecnologia e profissões relacionadas ao mercado de Internet no Brasil;
(iv) o fomento de tráfego na Internet, por meio da criação e desenvolvimento de
produtos e parcerias, incluindo a criação e o gerenciamento de sites e aplicativos de
Internet;
(v) a exploração de atividades de comércio eletrônico (e-commerce);
Fl. 7356
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

(vi) a produção, exibição, comercialização e compilação de pesquisas de opinião,
sejam pesquisas de campo ou realizadas por meio da Internet; e
(vii) a participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, e a
administração de negócios e empreendimentos no mesmo ramo de atividades.
No presente caso, os insumos e aluguéis foram suficientemente discriminados nas
notas fiscais, de modo a permitir o seu enquadramento nas hipóteses do artigo 3o, inciso II e IV,
da Lei no 10.637/02, correspondendo às alegações da recorrente no sentido de que se referem à
contratação de Portas IP; valor pago a título de agenciamento de fomento de tráfego; serviços de
cyberdata center, hosting e collocation; contratação de hospedagem de conteúdo e manutenção
de softwares, nos termos discriminados na tabela de fls. 7243 a 7252, razão pela qual voto por
dar provimento ao recurso para reconhecer os respectivos créditos, com a correspondente
redução do auto de infração.
Indo adiante, no que se refere aos créditos tratados nas tabelas de fls. 7240 a 7242
e objeto da planilha eletrônica anexa à Informação EADC3/DRF/BSB no 1895/2022, apresento
minhas conclusões, para dar provimento ao recurso também neste tópico, nos termos da tabela
abaixo colacionada:
Período -
Despesa
Nota
Valor
Folha
Argumento do
Fisco
Alegação do
Recorrente
Análise
Informação
Fiscal
Conclusão
02/2003-
Insumos
8383
340.977,80
2119
Não
teve
os
valores
impugnados.
Foi apresentada nota
fiscal e o contrato
correspondente, logo o
crédito
deve
ser
admitido.
A nota fiscal de
fl.
2119
é
ilegível.
Nota fiscal legível –
Nota
fiscal
e
contrato comprovam
a despesa - crédito
deve
ser
reconhecido.
01/2003-
Aluguel
171
162.000,00
7131 e
6967
Não
permite
verificar
o
beneficiário dos
serviços.
Na página 6967 foi
apresentada cópia da
nota fiscal onde é
possível
verificar
o
beneficiário
dos
serviços.
A nota fiscal de
fl. 6967 permite
identificar
o
beneficiário
(incorporado
pela Freelance)
do serviço.
Com base na análise
da
própria
autoridade diligente,
crédito
deve
ser
reconhecido.
02/2003-
Aluguel
173
162.000,00
1540,
6968 e
7133
Não
permite
verificar
o
beneficiário dos
serviços.
Nas páginas 6968 e
7133 foi apresentada
cópia da nota fiscal
onde
é
possível
verificar o beneficiário
dos serviços.
A nota fiscal de
fl. 6968 permite
identificar
o
beneficiário do
serviço.
Com base na análise
da
própria
autoridade diligente,
crédito
deve
ser
reconhecido.
03/2003-
Aluguel
176
162.000,00
1666,
6969 e
7135
Não
permite
verificar
o
beneficiário dos
serviços.
Na cópia da nota fiscal
localizada na fl. 1666
não
é
possível
verificar o tomador e o
prestador de serviços,
mas as cópias da nota
fiscal localizadas nas
páginas 6969 e 7135
permitem
verificar
tomador e prestador de
serviços.
A nota fiscal de
fl. 6969 permite
identificar
o
beneficiário do
serviço.
Com base na análise
da
própria
autoridade diligente,
crédito
deve
ser
reconhecido.
04/2003-
Aluguel
990154
149.683,00
1772 e
7137
até
7139
Não
confere
com o número
da nota lançada.
A nota fiscal de fl.
1772 demonstra com
exatidão
a
despesa
(mesmo período, valor
e prestador de serviço
indicado na planilha),
Houve mero erro de
digitação quanto ao
número da nota, mas a
despesa
está
demonstrada.
A nota fiscal de
fl. 1772 permite
identificar
o
Direito
Creditório.
Com base na análise
da
própria
autoridade diligente,
crédito
deve
ser
reconhecido.
Fl. 7357
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

05/2003-
Aluguel
541225
1.078.870,0
0
1928 e
7141
Não
confere
com a nota ns
541125, emitida
em 29/04/2003,
e
o
valor
corresponde ao
somatório
das
notas
fiscais
apresentadas no
mês
de
abril/2003.
A nota fiscal de fl.
7141 demonstra com
exatidão
a
despesa
(período,
valor
e
prestador de serviço
indicado na planilha).
Houve mero erro de
digitação quanto ao
número da nota, mas a
despesa está demonstrada. Não resta comprovado o erro de digitação, particularmente
o período a que
se refere. A nota
fiscal está parcialmente ilegivel. Mero erro de digitação
-
Nota
fiscal
corresponde
ao período, valor e
prestador de serviço
indicado - crédito
deve
ser
reconhecido
11/2003-
Aluguel
-
457.988,07
5771
Não foram apresentadas notas fiscais referentes aos valores lançados. Foi apresentada, se
encontra na folha 5771
do processo.
Tipo de serviço
indefinido ("outros serviços"). Apesar da nota fiscal tratar de
"outros serviços", tal
despesa corresponde
ao valor indicado
pela empresa e é
corroborada
pelos
contratos
firmados
com
a
TELESP,
juntados aos autos e
reconhecidos
pelo
Relatório Fiscal de
fls. 7238 a 7252 -
crédito
deve
ser
reconhecido
11/2003-
Aluguel
035.897.32
4
85.106,95
5781
Não foram apresentadas notas fiscais referentes aos valores lançados. Foi apresentada, se
encontra na folha 5781
do processo.
A nota fiscal de
fl. 5781 permite
identificar
o
Direito
Creditório.
Com base na análise
da
própria
autoridade diligente,
crédito
deve
ser
reconhecido.
12/2003-
Aluguel
00550560

1.293.827,0
0
2157-
2173
Não foram apresentadas notas fiscais referentes aos valores lançados. Foi apresentada a
fatura na fl. 2157 e as
notas
fiscais
correspondentes
nas
fls. 2158-2173.
Os documentos
apontados pelo
Contribuinte
permitem
identificar
o
Direito
Creditório.
Com base na análise
da
própria
autoridade diligente,
crédito
deve
ser
reconhecido.
03/2004-
Aluguel
Somatório
das notas
fiscais.
Segundo o
fisco:
879,049,00
Segundo a
empresa:
1.383,482,0
1
2891,
3350
até
3363 e
7153
Somatório
das
notas fiscais é
inferior ao valor
lançado
na
contabilidade.
O valor inicialmente
demonstrado
pela
empresa foi de R$
79.049,00 (nas folhas
2891 e 3350 até 3363),
pois houve um erro no
levantamento
das
cópias. No entanto, a
cópia da nota que
demonstra o valor restante foi acrescentada pela empresa e está
localizada na página
7153.
O
valor
do
somatório das notas
fiscais
equivale
ao
lançado
na
contabilidade.
A nota fiscal é
relativa
a
período diverso.
Trata-se de nota fiscal relativa ao período autuado,
devendo o crédito
ser reconhecido, nos
termos do §4o, do
artigo 3o, da Lei no
10.833/03
04/2004-
Aluguel
039998096
85.106,96
6016 e
6017
Não
foi
apresentada
nota fiscal.
Foi apresentada e se
encontram nas folhas
6016
e
6017
do
processo.
A nota fiscal de
fl.
6017
identifica
o
Direito
Creditório.
Com base na análise
da
própria
autoridade diligente,
crédito
deve
ser
reconhecido.
06/2004-
Aluguel
Somatório
das notas
fiscais.
Segundo o
fisco:
1.006.931,0
0 Segundo
a empresa:
1.554.622,0
0
6104
até
6117 e
7159
Somatório
das
notas fiscais é
inferior ao valor
lançado
na
contabilidade.
O valor inicialmente
demonstrado
pela
empresa foi de R$
1.006.931,00
(nas
folhas 6104 até 6117),
pois houve um erro no
levantamento
das
cópias. A cópia da
As notas fiscais
são relativas a
período diverso.
Trata-se de nota fiscal relativa ao período autuado,
devendo o crédito
ser reconhecido, nos
termos do §4o, do
artigo 3o, da Lei no
10.833/03
Fl. 7358
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

nota que demonstra o
valor restante foi acrescentada pela empresa e está
localizada na página
7159.
O
valor
do
somatório das notas
fiscais
equivale
ao
lançado
na
contabilidade.
08/2004-
Aluguel
Somatório
das notas
fiscais.
Segundo o
fisco:
1.143.886,0
0 Segundo
a empresa:
1.736.727,0
0
6147
até
6160 e
7161
Somatório
das
notas fiscais é
inferior ao valor
lançado
na
contabilidade.
O valor inicialmente
demonstrado
pela
empresa foi de RS
1.143.886,00
(nas
folhas 6147 até 6160),
pois houve um erro no
levantamento
das
cópias. A cópia da
nota que demonstra o
valor restante foi acrescentada posteriormente pela empresa e está
localizada na página
7161.
O
valor
do
somatório das notas
fiscais
equivale
ao
lançado
na
contabilidade.
A nota fiscal é
relativa
a
período diverso.
Trata-se de nota fiscal relativa ao período autuado,
devendo o crédito
ser reconhecido, nos
termos do §4o, do
artigo 3o, da Lei no
10.833/03
10/2004-
Aluguel
Somatório
das notas
fiscais.
Segundo o
fisco:
735.730,00
Segundo a
empresa:
1.996.060,0
0
7163
até
7177
Somatório
das
notas fiscais é
inferior ao valor
lançado
na
contabilidade.
O
valor
total
está
demonstrado nas fis.
7163-7177.
As notas fiscais
são relativas a
período diverso.
Trata-se de nota fiscal relativa ao período autuado,
devendo o crédito
ser reconhecido, nos
termos do §4o, do
artigo 3o, da Lei no
10.833/03
11/2004-
Aluguel
Somatório
das notas
fiscais.
Segundo o
fisco:
1.260.330,0
0 Segundo
a empresa:
1.402.767,2
3
5327
até
5339
Somatório
das
notas fiscais é
inferior ao valor
lançado
na
contabilidade.
Somatório de notas
feito pela empresa está
correto (páginas 5327-
5339).
As notas fiscais
são relativas a
período diverso.
Trata-se de nota fiscal relativa ao período autuado,
devendo o crédito
ser reconhecido, nos
termos do §4o, do
artigo 3o, da Lei no
10.833/03
12/2004-
Aluguel
Somatório
das notas
fiscais.
Segundo o
fisco:
1.402.767,2
2 Segundo
a empresa:
1.764.769,8
2
7196
até
7210
Somatório
das
notas fiscais é
inferior ao valor
lançado na contabilidade. As notas fiscais apresentadas nas
folhas 7196 até 7210
somam o valor de RS
2.778.009,95, logo, é
até superior ao valor
lançado
na
contabilidade.
As notas fiscais
são relativas a
período diverso.
Trata-se de nota fiscal relativa ao período autuado,
devendo o crédito
ser reconhecido, nos
termos do §4o, do
artigo 3o, da Lei no
10.833/03
12/2004-
Aluguel
Lançament
os
de
novembro
2.770.037,6
9
7212
até
7227
Não foi apresentada documentação. O valor total está
demonstrado nas fls.
7212 até 7227.
As notas fiscais
são relativas a
período diverso.
Trata-se de nota fiscal relativa ao período autuado,
devendo o crédito
ser reconhecido, nos
termos do §4o, do
artigo 3o, da Lei no
10.833/03
Por fim, cumpre reiterar que, nos termos do Relatório Fiscal de fls. 6895 a 6940,
do montante impugnado, a recorrente não logrou comprovar alguns valores, pois não localizou as
correspondentes Notas Fiscais.
Quanto a tais valores, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, por
ausência de documentação hábil e idônea comprobatória do direito creditório pleiteado.
Fl. 7359
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001144/2005-15

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para o fim de
reconhecer o direito ao aproveitamento dos créditos (i) apurados no período objeto da autuação,
ainda que não apropriados no mês correspondente, (ii) comprovados mediante nota fiscal, e
discriminados na tabela de fls. 7243 a 7252; e (iii) discriminadas nas tabelas de fls. 7240 a 7242,
nos termos do voto; com a consequente redução do lançamento objeto do Auto de Infração ora
combatido.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 7360
DF CARF MF
Original